Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO EMERGÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Autor/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão de Id. 63192866. As contrarrazões foram apresentadas, Id 63367452. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 63104178.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. Conforme já relatado na decisão que antecipou os efeitos da tutela, a Agravante afirma que conta com 59 anos, foi diagnosticada com incontinência urinária não especificada – (CID R-32), doença para o qual se mostra necessário o tratamento cirúrgico de incontinência urinária por via vaginal. Ela informa que está inserida no sistema de regulação da Secretaria de Saúde, sob a classificação do risco vermelho-emergência, desde o dia 06/07/2023, necessitando com urgência da realização do procedimento cirúrgico em questão, mas que jamais lhe foi oferecido. Contudo, não há uma previsão para a realização da cirurgia da qual a Agravante necessita, pois em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública, o Agravado apenas se limitou a informar que há uma fila de espera, sem informar alguma previsão ou agendamento para a realização da cirurgia. Por seu lado, a Agravante alega que a urgência da medida está no fato de que ela segue sob o risco de graves complicações e danos irreversíveis, com risco iminente de infecção e comprometimento miccional em grau severo, devendo ser submetida ao procedimento o mais breve possível.
5. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização da cirurgia da qual necessita.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Em que pese a decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de ID 205884395 do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora de incontinência urinária, com risco aumentado para infecções e comprometimento miccional, podendo levar a impossibilidade de urinar. Ainda, verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informa que não há previsão para a realização da cirurgia. Além disso, a Agravante encontra-se inserida no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco vermelho-emergência, desde 06/07/2023. Logo, já ultrapassado em muito o prazo definido no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consulta e 180 dias para cirurgias e tratamentos. Além disso, há que se observar que no caso em apreço é necessário levar em conta também o estado de saúde comprometido da Agravante, com classificação de risco vermelho.
8. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral.
9. De acordo com as informações que constam dos autos a situação fática é mesma, de quando foi deferida a antecipação da tutela, inexistindo elementos para se concluir que o quadro de saúde da Agravante se modificou. Além disso, não há informações de que a cirurgia da qual o Agravante necessita tenha sido efetivamente realizada, motivo pelo qual mantenho o entendimento externado na decisão que antecipou os efeitos da tutela.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão que antecipou a tutela recursal, o procedimento cirúrgico de incontinência urinária por via vaginal, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
11. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.